Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702942-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0713430-13.2022.8.07.0009. Nos termos do artigo 207, do Regimento Interno desta Corte, designo o Juízo Suscitante para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem as informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após à d. Procuradoria de Justiça (artigo 208, RI). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de fevereiro de 2023